Tribunal: STF
Processo: HC 242357
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.J.G.C. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp 2.596.338/SP (evento 7, fls. 43-6).



    O Paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal (evento 6, fls. 25-34).



    No presente writ, a Defesa pleiteia que os depoimentos tomados no procedimento de justificação criminal sejam considerados como provas novas para procedência da Revisão Criminal. Sustenta a absolvição do paciente ante a retratação da vítima. Requer, em medida liminar, a concessão da ordem para que o paciente aguarde em liberdade até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo julgamento do mérito do agravo em recurso especial, com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE OFENDIDOS. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF. 



    1. Nas razões do recurso especial, a defesa deixou de apontar os dispositivos legais supostamente ofendidos pelo acórdão estadual, o que impossibilitou a compreensão da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF. 



    2. No agravo regimental, as razões recursais não impugnam especificamente o único fundamento da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    3. Agravo regimental não conhecido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão da falta de impugnação específica do óbice da Súmula 284/STJ, uma vez que, “a defesa deixou de apontar no apelo nobre quais dispositivos legais amparavam as teses recursais, o que representa inafastável deficiência recursal ao impedir a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação da referida vedação sumular”. Ressaltou ainda que “pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o impedimento à cognição do recurso interposto. Nas razões deste agravo regimental, o recorrente não impugna especificamente o único fundamento do provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial (Súmula n. 284/STF), o que impede o conhecimento do recurso.”(evento 7, fls. 43-6).



    Nesse contexto, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente